Tribunal: TJPA
Processo: 0809125-72.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809125-72.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA ARCANGELA SILVA DE MIRANDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Os
requisitos do art. 80 e seus incisos,

do CPC

não estão configurados nos autos para legitimar a aplicabilidade da litigância de má-fé, já que a parte apelada não sofreu prejuízo algum em razão das alegações infundadas que foram inseridas nas razões da ação sobre a suposta fraude do empréstimo realizado .
II-
Com efeito, a litigância de má-fé não se presume, razão qual deve-se exigir prova adequada e pertinente do dolo processual.

Nesses termos, embora se estabeleça um dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos do processo, não se pode presumir pelas razões constantes na peça de ingresso o dolo e a má-fé da autora, ora apelante, pois tem ela o direito de acessar o judiciário amparada pela legítima defesa do direito que entende possuir.
III-
Considerando ausente os requisitos para aplicação da litigância de má-fé, conforme determinado pelo Juízo singular, conheço do recurso e dou-lhe provimento,

para excluir da sentença atacada a multa aplicada por litigância de má-fé, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA ARCANGELA SILVA DE MIRANDA
, nos autos de
Ação de
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COMREPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

proposta por BANCO PAN S.A.

Narra a inicial da ação: 1) que a autora foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria, provenientes de serviço de cartão de crédito, sem nunca ter requerido qualquer cartão junto ao requerido; 2) que em sofrendo um desgaste enorme com taiscobranças indevidas de cartão de crédito, pois os valores estão sendo retirados da suaúnica fonte de renda; 3)

que há em todo o constrangimento e prejuízo experimentado pela requerente em decorrência doprocedimento levado a efeito pelo requerido, causador de indiscutíveis lesões aintegridade da requerente, não resta outra alternativa, senão recorrer-se do PoderJudiciário a fim de lhe seja ressarcido o dano material, bem como, indenizado o danomoral por si sofrido, como medida de inteira Justiça.

A justiça gratuita requerida foi deferida

Contestação apresentada (ID Num. 3488985).

Impugnação a Contestação (ID 3488997).

Ao sentenciar o feito, o magistrado:

“JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honoráriosadvocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade,nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.Condeno a parte autora, em litigância de má fé, nos termos do art. 80, inciso II,do CPC, em multa que fixo em três salários mínimos (§2º, art. 81, do CPC), pela deliberadaalteração da verdade dos fatos”

Apelação interposta pelo banco, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, pois mesmo tendo sido concedida justiça gratuita, o magistrado condenou a condenou por litigância e má-fé

Sustenta que não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa porlitigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos

conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quaisnão tem a mínima compreensão, como é o caso da Apelante, que não entende como podeexistir descontos de cartão de crédito nunca solicitado em sua conta de benefícioprevidenciário.

Afirma que em vários outros casos semelhantes, no Tribunal de Mato Grosso, as demandas foram julgadas improcedentes e não houve aplicação de litigância de má-fé.

Assim considerando que não há
d
emonstração de que tenha agido culposamenteou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, requer que o recurso seja conhecido e provido, isentando a Apelante da

condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada.

Contrarrazões apresentadas (ID Num. 3489017).

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, dede 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno da condenação da apelante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80,II, do CPC.

Inicialmente, há de se dizer que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, o que por si só não indica a impossibilidade de que seja ela condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, havendo nos autos a comprovação dos requisitos dispostos no
art. 80,II, do CPC.

Todavia, ao analisar detidamente os autos, verifico que os
requisitos do art. 80 e seus incisos,

do CPC

não estão configurados para legitimar a aplicabilidade da litigância de má-fé, já a parte apelada não sofreu prejuízo algum em razão das alegações infundadas que foram inseridas nas razões da ação sobre a suposta fraude do empréstimo realizado .

Com efeito, a litigância de má-fé não se presume, razão qual deve-se exigir prova adequada e pertinente do dolo processual.

Nesses termos, embora se estabeleça um dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos do processo, não se pode presumir pelas razões constantes na peça de ingresso o dolo e a má-fé da autora, ora apelante, pois tem ela o direito de acessar o judiciário amparada pela legítima defesa do direito que entende possuir.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULA EXPRESSA AUTORIZANDO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO CLARO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS NÃO VERIFICADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA
. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. “A mera insatisfação do consumidor diante de espécie contratual diversa da que buscava firmar não autoriza a declaração de nulidade do contrato, tampouco condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.” (TJPR – 15ª C.Cível – 0016425-15.2018.8.16.0014 – Londrina – Rel.: JucimarNovochadlo – J. 13.03.2019(TJPR - 15ª C.Cível - 0005082-56.2020.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ -

J. 12.06.2021)

Desse modo, considerando ausente os requisitos para aplicação da litigância de má-fé, conforme determinado pelo Juízo singular, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para excluir da sentença atacada a multa aplicada por litigância de má-fé, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA -

Relatora

Belém, 08/08/2022